Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-47.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL N. 5.475/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE. DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão proferida nos autos do processo no 0730783-50, em curso no 1o Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor, referente a quantia total do seu crédito no valor de R$ 30.506,13 (trinta mil, quinhentos e seis reais e treze centavos) em desfavor do Distrito Federal.
3. O agravante alega, em apertada síntese, que é servidor público aposentado por doença grave prevista em lei, e faz jus ao crédito preferencial especificado no artigo 100, § 2o, da Constituição Federal, e que a liberação do valor deve ser sob a sistemática das Requisições de Pequeno Valor
4. Em decisão monocrática foi indeferida a tutela de urgência recursal, por não estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela pretendida.
5. A previsão constitucional do precatório tem por finalidade assegurar a igualdade entre os credores do poder público, daí porque o pagamento há de ser feito em ordem cronológica de apresentação, impedindo assim, favorecimentos pessoais de qualquer ordem.
6. A Lei Distrital 3.624/2005 fixou em 10 salários mínimos o patamar máximo da Requisição de Pequeno Valor, cujo teto permanece vigente, haja vista que a Lei Distrital n. 5.475/2015, que estabelecia o teto de 40 (quarenta) salários mínimos para liquidação das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional no julgamento das ADIs no. 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8.
7. A Portaria Conjunta 61, de 28/06/2018, do TJDFT, deu novo procedimento às Requisições de Pequeno Valor, que passaram a ser processadas nos juízos de 1a instância, ou nos órgãos colegiados de 2o grau de jurisdição onde tramitam os autos de cumprimento de sentença a partir do dia 02/07/2018, e não mais na Coordenadoria de Processamento das Requisições de Pequeno Valor COORPV ou à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE.
8. No caso dos autos, o valor a ser recebido pelo agravante constitui crédito na modalidade de precatório, porquanto extrapola o limite da Requisição de Pequeno Valor, e somente o valor que não supere o teto legalmente estabelecido para processamento de pagamento do crédito pela sistemática das RPVs pode ser levantado, devendo o excedente se submeter ao rito dos Precatórios, onde deverá ser requerido o pedido de preferência em razão da doença grave.
9. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Sem custas processuais e honorárias advocatícios.
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei no 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.